Tribunal: TJSP
Processo: 0002971-31.2014.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de desapropriação indireta. Pleito do autor de que fosse indenizado pelo apossamento administrativo levado a efeito sobre seu imóvel, além de pagamento de aluguéis, impostos indevidos e danos materiais. Sentença que julga improcedente a ação, decretando a prescrição. Reforma. Prescrição, após o CC/02, que é de 15 anos. Relator que se alinha ao entendimento de que o benefício do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de desapropriação indireta. Pleito do autor de que fosse indenizado pelo apossamento administrativo levado a efeito sobre seu imóvel, além de pagamento de aluguéis, impostos indevidos e danos materiais. Sentença que julga improcedente a ação, decretando a prescrição. Reforma. Prescrição, após o CC/02, que é de 15 anos. Relator que se alinha ao entendimento de que o benefício do parágrafo único, do art. 1.238, do CC, não se aplica ao Estado, mas apenas ao particular. Analogia com a usucapião extraordinária, no CC anterior, que deve se limitar à forma prevista na cabeça do art. 1.238, do Código Civil atual. Inocorrência de prescrição. Laudo pericial, bem confeccionado, que fixou a indenização em cem mil reais, o que ora se confirma. Partes que não trouxeram argumentos capazes de infirmar nem método e nem valor alcançado. Juros compensatórios inaplicáveis, uma vez que o autor não provou a perda de renda ou de benefício que lhe trazia o imóvel. Inteligência dos §§ 1o e 2o, do art. 15-A, do Decreto-Lei n.o 3.365/41, julgados constitucionais pelo STF, no julgamento da ADI n.o 2.332/DF, em 17.05.2018. Juros de mora que passam a incidir apenas no caso de que não seja paga a indenização no prazo constitucional. Matérias estranhas à desapropriação – aluguéis, impostos tidos como indevidos e danos materiais - que devem ser discutidas em ação própria (art. 20, do Decreto-lei n.o 3.365/41). Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.